Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-82.2009.8.11.0012
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001092-82.2009.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OSMARINA DA GRACA DE ANGELO - CNPJ: 03.771.748/0001-86 (AGRAVADO), OSMARINA DA GRACA DE ANGELO - CPF: 737.015.138-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO ÚTIL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, fundada na prescrição intercorrente, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional; e (ii) se o decurso temporal superior a cinco anos sem impulso útil à execução caracteriza inércia da Fazenda Pública, apta a ensejar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A existência de informação sobre bens penhoráveis, por si só, não se revela suficiente para interromper definitivamente o prazo prescricional, sendo necessária atuação eficaz para garantir a satisfação do crédito.

4. A paralisação do feito não decorreu de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ, restando configurada a inércia do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, transcorrido o prazo de cinco anos após a causa interruptiva, não houver diligência útil promovida pela Fazenda Pública. 2. A paralisação do feito por ausência de impulsão processual não pode ser atribuída à máquina judiciária quando ausente demonstração de entrave causado pelo Estado-juiz.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174, p.u., III; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 357.368/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 26.11.2013; TJMT, Ap. 42209/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª CDPC, j. 02.05.2016; TJRS, AC 70068962612, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª CCív, j. 01.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, a qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo ente estatal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 260245731).

Inconformado, o Estado de Mato, sustenta que não houve inércia do exequente, uma vez que foram praticados atos processuais aptos a interromper a contagem do prazo prescricional, além de sustentar que eventuais paralisações do feito decorreram exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, e não da omissão da parte credora.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar como termo inicial da prescrição a data da penhora parcialmente frutífera realizada em 23 de junho de 2017, quando, a seu ver, o marco interruptivo mais relevante se deu com a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de constrição de bens, o que teria ocorrido posteriormente. Destaca ainda que a suspensão do feito nos moldes do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, somada à ausência de intimação específica da exequente ao término do prazo suspensivo, afastaria a contagem automática da prescrição intercorrente.

Sustenta, por fim, que os autos revelam a atuação diligente da Procuradoria do Estado e que, em momento algum, restou caracterizada desídia da parte exequente, o que impossibilita a configuração da prescrição nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ e pelo entendimento consolidado desta Corte.

Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução fiscal (Id. 265428276).

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (Id. 265704297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal deste relator que, em apelação, manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos exequendo e extinguiu o feito executivo.

No caso dos autos, a ação foi protocolada em 07/05/2009, objetivando a cobrança do débito de ICMS, no valor de R$ 12.145,43 (doze mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

A citação dos devedores foi determinada em 25/05/2009, restando frutífera em 07/07/2009, sendo certificado a inexistência de imóveis em nome da devedora Osmarina em 02/07/2009 (Id. 260245721 – p. 24), momento que iniciou a prescrição. Após um período de suspensão de um ano, seguiu-se o prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em 02/07/2015.

No entanto, houve informação da existência de dois veículos para penhora em 27/10/2009 (Id. 260245721 – p.39), o que interrompe a contagem do prazo, conforme descreve o artigo 174, § único, inciso III:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

[...]

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;”.

Desta maneira, vislumbra-se que o presente caso houve constituição em mora quando certificado a existência dos veículos em 27/10/2009, dito isso, a interrupção faz com que o prazo prescricional volte a ser contado novamente, logo, o novo marco temporal é da existência dos veículos em 27/10/2009.

A Sentença foi prolatada em 29/11/2024 (Id. 260245731), portanto, da certificação da existência dos veículos até a sentença, transcorreu mais de 15 (quinze) anos, logo, não resta dúvida que estamos diante de um caso de ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Diante do contexto, configura-se a inércia injustificada do credor, tendo o lustro prescricional se completado, logo, caracterizada a prescrição.

Destaca-se, também, que não há como responsabilizar a máquina judiciária, não se aplicando o verbete do Enunciado Sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

“Verificando-se que a ausência de citação do executado se deu não por falha do Judiciário, mas em decorrência da inércia da própria recorrente, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Revisar a conclusão da Corte local demandaria reexame do conteúdo probatório existente nos autos, hipótese que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 357.368 - DF (2013/0186276-0) – Segunda Turma - Relator Ministro Herman Benjamin – DJ: 26 de novembro de 2013.)

Nesse norte é a orientação jurisprudencial,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente. (Ap 42209/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que nenhuma diligência útil foi praticada nos últimos anos. Incidência do Incidência do art. 174, inc. I, do CTN. 2. Sem que tenha logrado êxito na citação da parte executada, nenhuma providência tendente à satisfação do crédito tributário foi postulada pelo exequente, mesmo que tenha sido instado a tanto em mais de uma oportunidade. 3. Constatada a paralisação do feito por expressivo período e ausente qualquer indicativo de prejuízo, plenamente possível que seja pronunciada de ofício, na forma do art. 219, § 5º, do CPC, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. O fato de a Súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo de ofício, nos casos em que é manifesta a inércia do exequente, como na hipótese dos autos. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS - AC: 70068962612 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/06/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2016)

Desta feita, a prescrição encontra-se caracterizada pelo decurso do prazo prescricional, uma vez que a demora na prática dos atos processuais se deu por culpa do exequente, não aplicando ao presente caso o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal e Justiça.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter a decisão atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025